Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Agravo de instrumento - Monitória ajuizada contra consumidor - Controle ex officio da competência.
A Câmara de Uniuformização firmou tese vinculante (IRDR 17 - ac. 1.401.093) admitindo a declinatoria fori ex officio quando o consumidor ocupa o polo passivo da demanda.